Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DE MÉRITO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS VALORES DAS CÁRTULAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação monitória fundada em cheque prescrito, afastou a ilegitimidade passiva da ora embargante sob o fundamento de que, como emitente dos títulos entregues diretamente à instituição de ensino credora, deveria responder pela dívida. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise dos fundamentos de defesa apresentados nos embargos à monitória, especialmente no que se refere à extensão de sua responsabilidade, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão quanto à análise de mérito da defesa apresentada pela embargante nos embargos à monitória; (ii) definir os limites da responsabilidade da emitente de cheque prescrito em relação à dívida discutida na ação monitória, notadamente diante da ausência de vínculo contratual com o credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecendo a omissão apontada, registra-se que o acórdão deve ser integrado no tocante à delimitação da responsabilidade da terceira ré, de modo que esta se restrinja aos valores consignados nos cheques por ela emitidos, afastando-se qualquer imputação relativa à integralidade da dívida contratual assumida por terceiros.

4. A embargante, embora legitimamente incluída no polo passivo da ação monitória, não é contratante direta do serviço educacional nem figura como responsável legal pelos alunos beneficiários, razão pela qual não pode ser responsabilizada além dos valores expressos nas cártulas por ela emitidas.

5. A responsabilidade do emitente é autônoma e cambiária, limitada ao valor dos cheques emitidos, não se estendendo à integralidade da dívida contratual subjacente assumida por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido, com efeito modificativo do julgado.
Tese de julgamento: “1. Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. 2. O emitente de cheque prescrito entregue diretamente ao credor responde de forma objetiva e autônoma pela obrigação cambiária, mas sua responsabilidade limita-se aos valores expressamente constantes das cártulas emitidas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 86; 489, § 1o, IV; 1.022, II; Lei no 7.357/85, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 531; STJ, REsp 1.787.274/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.04.2019; TJDFT, Acórdão 1716434, 0738273-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 14.06.2023, DJE 29.06.2023